Tribunal: TJDFT
Processo: 0724687-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO.

1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica objetiva estabelecer o exercício do contraditório e da ampla defesa entre as partes acerca do preenchimento dos requisitos previstos em lei.

2. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a presença de elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica. A execução frustrada, simplesmente, não autoriza a instauração do referido instituto.

3. A insuficiente demonstração dos indícios quanto ao preenchimento dos requisitos legais impede o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.